Tribunal: TJSP
Processo: 1001382-19.2020.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Responsabilidade civil. Concessão tardia de aposentadoria. Indenização por dano material. Inocorrência. Recebimento de vencimentos pelo trabalho desenvolvido. Abono de permanência recebido. Recurso desprovido.

Responsabilidade civil. Concessão tardia de aposentadoria. Indenização por dano moral. Cabimento. Servidora que já poderia estar usufruindo aposentadoria. Erro da Administração.

Ementa:
Responsabilidade civil. Concessão tardia de aposentadoria. Indenização por dano material. Inocorrência. Recebimento de vencimentos pelo trabalho desenvolvido. Abono de permanência recebido. Recurso desprovido.

Responsabilidade civil. Concessão tardia de aposentadoria. Indenização por dano moral. Cabimento. Servidora que já poderia estar usufruindo aposentadoria. Erro da Administração. Verdadeira trabalheira exigida pelo réu para a autora demonstrar ser titular do direito aqui reclamado. Recurso provido.